Tribunal: TJDFT
Processo: 0707175-34.2025.8.07.0009
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. REPARO DE VEÍCULO. DEVOLUÇÃO DO BEM AO CONSUMIDOR SEM ITEM DE SEGURANÇA. RISCO CONCRETO NÃO DEMONSTRADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente para reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré/recorrida ao pagamento da quantia de R$ 209,26 (duzentos e nove reais e vinte e seis centavos), a título de danos materiais.
3. Conforme exposto na inicial, as partes firmaram contrato de prestação de serviço para reparos no veículo do recorrente, ora decorrentes de acidente de trânsito. Narra que, após longa demora, o veículo foi devolvido com aparência de serviço concluído. Relata que, ao fazer o reabastecimento do fluído do ar condicionado, tomou ciência de que o veículo havia sido entregue sem a barra de proteção do para-choque dianteiro, conhecida como lâmina. Afirma que a barra de proteção é essencial para a absorção de impactos e proteção de componentes, em caso de colisão, o que lhe causou riscos. Diz que, ao contatar a recorrida, foi informado que a peça não estava encaixando bem e que iria procurar a peça. Conta que a empresa recorrida apenas localizou a peça semanas depois, fazendo com que o recorrente ficasse sem o carro por alguns dias. Alega que, durante esse período, precisou utilizar transporte alternativo (Uber). Informa que as corridas totalizaram o montante de R$ 209,26. Com isso, pede a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 209,26 (duzentos e nove reais e vinte e seis centavos), correspondente às despesas com transporte por aplicativo (Uber), além de indenização a título de danos morais, esta no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).
4. O Juízo de primeiro grau, ao indeferir o pedido de indenização por danos morais, concluiu que “a falha na prestação dos serviços sem maiores desdobramentos, por si só, não tem o condão de ensejar compensação pecuniária a título de danos morais”.
5. Nas razões recursais, o recorrente sustenta que a entrega do veículo sem a lâmina do para-choque dianteiro — peça essencial à segurança veicular — configura falha grave na prestação do serviço, não informada ao consumidor. Defende que essa omissão expôs a si e sua família a risco concreto de lesões graves, violando direitos fundamentais à segurança, à informação e à boa-fé objetiva, previstos no Código de Defesa do Consumidor e na Constituição Federal. Aduz que a sentença reconheceu a falha técnica e os prejuízos materiais, mas, ao negar a reparação moral, desconsiderou o caráter preventivo e pedagógico da responsabilidade civil, além de enfraquecer a proteção jurídica do consumidor. O recorrente também sustenta que o dano moral decorre da quebra da confiança contratual, da exposição indevida ao risco e da perda de tempo útil, sendo necessário o reconhecimento da indenização para coibir condutas negligentes e reafirmar a eficácia da ordem jurídica nas relações de consumo.
6. Sem contrarrazões.
III. Questão em discussão
7. A questão devolvida a esta e. Turma Recursal consiste em saber se no caso em análise houve violação aos direitos da personalidade do recorrente, de modo a fazer jus à indenização por danos morais.
IV. Razões de decidir
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
9. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI).
10. É certo que os danos morais têm sido entendidos como o sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos, o que não se configurou no caso em análise, em que os fatos narrados não ultrapassaram o mero aborrecimento.
11. Isso porque o conjunto probatório evidencia que o recorrente não esteve exposto a nenhum risco ou perigo concretos a sua integridade física, não se podendo imputar a responsabilidade civil em face de mero risco hipotético. Precedente: Acórdão 947934, 0730232-12.2015.8.07.0016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 31/05/2016, publicado no DJe: 06/07/2016.
12. Cumpre ressaltar que doutrina e jurisprudência convergem pacificamente para a conclusão de que o descumprimento contratual, por si só, não é apto a gerar dano moral indenizável. Nesse sentido é o posicionamento do STJ: "A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o sofrimento psicológico." (AgInt no REsp n. 2.042.388/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023).
V. Dispositivo
13. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
14. Custas recolhidas (ID 76083143). Sem condenação em honorários advocatícios, diante da ausência de contrarrazões.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 5o, incisos V e X, da Constituição Federal.
Art. 6o, inciso VI, do CDC.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp n. 2.042.388/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023.
TJDFT, Acórdão 947934, 0730232-12.2015.8.07.0016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 31/05/2016, publicado no DJe: 06/07/2016.